Tribunal: TJMT
Processo: 1025275-48.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, PECULATO-DESVIO E LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. 1. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO POR INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. POSTERIOR RATIFICAÇÃO DE TODOS OS ATOS DECISÓRIOS E NÃO DECISÓRIOS PELO JUÍZO COMPETENTE AFASTA QUALQUER ILEGALIDADE. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. 2. ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E POSSÍVEL EXTENSÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA A UM DOS COINVESTIGADOS. CONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. A GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME NÃO BASTA PARA A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E A ORDEM ECONÔMICA NOS TERMOS DOS ART. 321, 282, § 6o C/CART.319 DO REFERIDO CODEX. OBSERVÂNCIA AO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PACIENTE EM IDÊNCIA SITUAÇAO FÁTICO-PROCESSUAL. 3. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE, LIMINAR RATIFICADA. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE POR CAUTELARES DIVERSAS.
1. Discussões mais aprofundadas acerca da competência da autoridade acoimada de coatora para processar e julgar os procedimentos atinentes à “Operação Cartão-postal” deve ser suscitada no bojo da competente exceção, não cabendo tal debate na via estreita do habeas corpus, mormente quando a autoridade judiciária competente poderá ratificar de forma expressa todos os atos processuais decisórios e não decisórios anteriormente praticados.
Além disso, consoante mencionado no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 803359/MT “é prematura qualquer incursão aprofundada na matéria relativa à competência, pois não há demonstração inequívoca de que os recursos públicos supostamente desviados tenham origem federal e se houve [ou não] a incorporação ao patrimônio municipal (Súmula 209 STJ)”. E, não obstante a presunção de que recursos desviados da saúde sejam provenientes do SUS, no caso em análise, até o momento não está claro, efetivamente, a origem dos recursos desviados, que estão em investigação até o momento.
2. Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a custódia cautelar do paciente, decretada para a garantia da ordem pública e da ordem econômica em razão da gravidade dos crimes, em tese, praticados por ele, porquanto restou demonstrada a desnecessidade das medidas extremas no caso em tela e a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos arts. 321, 282, § 6o c/c art. 319 do Código de Processo Penal, concedendo com base no art. 580 do Código de Processo Penal, a liberdade provisória condicionada às medidas cautelares diversas deferidas a um dos coinvestigados, por se encontrarem, ambos, em idêntica situação.
3. Pedido parcialmente procedente, liminar ratificada, ordem concedida em parte para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares menos gravosas.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:1025275-48.2023.8.11.0000

Classe:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Assunto:
[Peculato, Prisão Preventiva]

Relator:
Des(a).LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:
[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):
[RICARDO SALDANHA SPINELLI - CPF: 027.163.361-13 (ADVOGADO), CELIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 949.713.401-06 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), RICARDO SALDANHA SPINELLI - CPF: 027.163.361-13 (IMPETRANTE), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HUGO FLORENCIO DE CASTILHO - CPF: 689.432.371-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS SOARES DA SILVA - CPF: 703.088.371-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON GERALDO TEIXEIRA - CPF: 343.716.428-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTA AREND RODRIGUES LOPES - CPF: 694.832.721-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BOSCO DA SILVA - CPF: 171.716.521-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISANGELA BRUNA DA SILVA - CPF: 013.321.211-44 (TERCEIRO INTERESSADO), EULLER GUSTAVO POMPEU DE BARROS GONCALVES PREZA - CPF: 694.494.141-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME SOARES MEIRA - CPF: 017.653.221-89 (TERCEIRO INTERESSADO), HIPERMED SERVICOS MEDICOS & HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 19.810.642/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON DOUGLAS ROSSETTI BUENO - CPF: 017.706.311-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, PECULATO-DESVIO E LAVAGEM DE CAPITAIS
. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. 1. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO POR INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA
. POSTERIOR RATIFICAÇÃO DE TODOS OS ATOS DECISÓRIOS E NÃO DECISÓRIOS PELO JUÍZO COMPETENTE AFASTA QUALQUER ILEGALIDADE. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES.
2.

ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E POSSÍVEL EXTENSÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA A UM DOS COINVESTIGADOS. CONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. A GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME NÃO BASTA PARA A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E A ORDEM ECONÔMICA NOS TERMOS DOS ART. 321, 282, § 6o C/CART.319 DO REFERIDO
CODEX
. OBSERVÂNCIA AO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PACIENTE EM IDÊNCIA SITUAÇAO FÁTICO-PROCESSUAL. 3. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE, LIMINAR RATIFICADA. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE PARA
SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE POR CAUTELARES DIVERSAS.

1. Discussões mais aprofundadas acerca da competência da autoridade acoimada de coatora para processar e julgar os procedimentos atinentes à “Operação Cartão-postal” deve ser suscitada no bojo da competente exceção, não cabendo tal debate na via estreita do habeas corpus, mormente quando a autoridade judiciária competente poderá ratificar de forma expressa todos os atos processuais decisórios e não decisórios anteriormente praticados.

Além disso, consoante mencionado no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 803359/MT “
é prematura qualquer incursão aprofundada na matéria relativa à competência, pois
não há demonstração inequívoca de que os recursos públicos supostamente desviados tenham origem federal
e se houve [ou não] a incorporação ao patrimônio municipal (Súmula 209 STJ)
”. E, não obstante a presunção de que recursos desviados da saúde sejam provenientes do SUS, no caso em análise, até o momento não está claro, efetivamente, a origem dos recursos desviados, que estão em investigação até o momento.

2. Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a custódia cautelar do paciente, decretada para a garantia da ordem pública e da ordem econômica em razão da gravidade dos crimes, em tese, praticados por ele, porquanto restou demonstrada a desnecessidade das medidas extremas no caso em tela e a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos
arts
. 321, 282, § 6
o
c/c art. 319 do Código de Processo Penal, concedendo
com base no art. 580 do Código de Processo Penal, a liberdade provisória condicionada às medidas cautelares diversas deferidas a um dos
coinvestigados
, por se encontrarem, ambos, em idêntica situação.

3. Pedido parcialmente procedente,liminar ratificada,ordem concedida em parte para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares menos gravosas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES.
LUIZ FERREIRA DA SILVA
:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Ricardo Saldanha Spinelli, em favor de
Célio Rodrigues da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais-Nipo da Comarca de Cuiabá/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso cautelarmente no dia 19 de outubro de 2023, por força do cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido nos autos da “Operação Cartão-Postal” n. 1014287-36.2023.8.11.0042, em razão da suposta prática do delito de constituir organização criminosa que possui participação de funcionário público, na condição de líder (art. 2o, capu
t
c/c §3o c/c §4o, II, da Lei n. 12.850/2013), peculato-desvio (art. 312, caput,
in fine
, do Código Penal) e lavagem de capitais por intermédio de organização criminosa (art. 1o, caput c/c §4o, da Lei n. 9.613/98).

Sustenta, o impetrante, que
“colaboração premiada não é prova absoluta e não encontra-se corroborada por outros elementos, de modo que encontra-se desprovida de elemento tangível em relação ao ora Paciente Célio (Art. 4o, §16o, da Lei 12.850/2013), o que impõe a revogação da prisão preventiva, além de que houve recente revogação da prisão preventiva do
coinvestigado
Hugo Castilho, nos autos do HC n.o 1025151-65.2023.8.11.0000, no âmbito da “Operação Cartão Postal”, o que, igualmente, só reforça o fato da necessidade de revogar a prisão preventiva do ora Paciente, não podendo haver dois pesos e duas medidas”.

Alega a
“incompetência absoluta do d. Juízo de origem e nulidade dos atos decisórios na forma do Art. 564, I
c.c
567, ambos do CPP, uma vez que, como é cediço, o
eg
. STJ “tem-se entendido, de maneira ampla, que os supostos
desvios de verbas do Sistema Único de Saúde – SUS – atrai a competência da Justiça Federal, tendo em vista o dever de fiscalização e supervisão do governo federal” (STJ – RHC 156.413/GO, 2021/0352732-8, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma,
Dje
. 08.04.2022), o que impõe a revogação da prisão preventiva”.

Assevera que
“no que tange aos aspectos processuais da prisão preventiva decretada em detrimento do ora Paciente, pela Justiça Federal, no âmbito das referidas “Operações Cupincha” e “Curare”, é importante frisar que o
eg
. TRF 1o, ao apreciar o Habeas Corpus n.o 1039450- 30.2021.4.01.0000, Rel. Des. Federal CANDIDO RIBEIRO, deferiu a liminar e no mérito a concessão da ordem, sendo que o
eg
. TRF 1o, à unanimidade, reputou desde logo a referida decisão como manifestamente teratológica e lacônica quando o eminente Relator textualmente consignou que “(...) Receio que estejamos diante de um caso de responsabilização penal objetiva, vedada em nosso ordenamento jurídico. (...) Assim, seja por vislumbrar possível – e vedada – responsabilização penal objetiva, julgo que o caso não exige a prisão do paciente, por ora. Não é possível compactuar com decretos prisionais lacônicos lastreados em suposições, repetindo por vezes as conclusões trazidas na representação da autoridade policial, sem apresentar minimamente uma situação fática concreta que indique e justifique a necessidade da segregação do paciente”.

Acrescenta que
“em relação a “Operação
Hypnos
”, o
eg
. STJ, nos autos do HC n.o 803359/MT, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, reputou inválida, teratológica e insubsistente a prisão preventiva em detrimento do ora Paciente Célio, tendo revogado a prisão preventiva, ao afastar a Súmula 691/STF, consignando que “(...) Como visto, a Corte local considerou não haver demonstração inequívoca de que os recursos públicos supostamente desviados tenham origem federal e se houve [ou não] a incorporação ao patrimônio municipal. Contudo, cuidando-se de recursos desviados da saúde, presume-se que sejam provenientes do SUS. Nessa linha de intelecção, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou-se no sentido de que, independentemente da forma como se deu o repasse de verbas federais - mediante transferência obrigatória ou voluntária - remanesce o interesse da União quanto à destinação dada aos recursos provenientes do Sistema Único de Saúde. Dessa
forma, mister se faz esclarecer a efetiva origem dos recursos desviados que estão sob investigação nos presentes autos, para que seja corretamente firmada a competência. Assim, tem-se que a plausibilidade jurídica do pedido autoriza a superação do óbice do enunciado n. 691 da Súmula desta Corte. Além de, por si só, a plausibilidade da tese de incompetência autorizar a suspensão do decreto prisional, verifico também que o decreto prisional, de fato, não apresenta contemporaneidade. A propósito, transcrevo o decreto de prisão (e-STJ fls. 450/454): (...) Como visto, os fatos imputados ocorreram quando o paciente ocupava as funções de Secretário Municipal de Saúde do Município de Cuiabá e Diretor Geral da Empresa Cuiabana de Saúde Pública, nos quais permaneceu até 30/7/2021. Assim, tem-se que a saída do paciente do cargo já denota ausência de risco de reiteração. Ademais, cuidando-se de fatos praticados no ano de 2021, tem-se que a prisão decretada em 2023 não apresenta a contemporaneidade que justifique a medida, enfraquecendo, assim, a fundamentação indicada pelas instâncias ordinárias. Dessa forma, mostra-se suficiente a substituição por medidas cautelares diversas”.

Afirma que os argumentos utilizados neste habeas corpus, já foram analisados na Justiça Federal (“Operações Curare” e “Cupincha”) e na Justiça Estadual (“Operação
Hypnos
)” e devidamente acolhidos, o que, segundo defende, demonstra a desnecessidade e inadequação da prisão preventiva do paciente.

Aduz que a decisão que decretou a prisão preventiva está desfundamentada, nos termos do art. 93, IX da Constituição Federal, além de não estar presentes os pressupostos para sua manutenção.

Argumenta que os fatos investigados e utilizados para decretar a prisão preventiva combatida ocorreram, supostamente, há oito meses, o que evidencia a ausência de contemporaneidade no caso em comento, de modo que a decisão objurgada carece de fundamentação idônea, na forma em que decidiu o TRF-1a Região e STJ em fatos análogos envolvendo o paciente.

Pondera
“inexistir as circunstâncias autorizadoras da prisão preventiva (art. 312, do CPP), bem como ausência de individualização da conduta do ora Paciente, justificando a completa falta de justa causa para a manutenção da medida extrema, bem como a ausência do fumus
comissi
delicti no atual cenário processual, sob pena de utilizar a prisão preventiva para contornos de antecipação da pena”
.

Expõe que a prisão preventiva do paciente fere o princípio da homogeneidade, uma vez que, em caso de condenação, não haveria motivos para fixação do regime prisional no fechado, motivo pelo qual ficaria demonstrado que a custódia cautelar seria mais gravosa do que eventual reprimenda a ser aplicada.

Assevera que já foram cumpridas as buscas e apreensões no endereço do paciente; bem como houve bloqueio patrimonial – entre outras medidas assecuratórias – razões, essas, suficientes para não indicar qualquer elemento plausível de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Afirma que não foi justificado de forma fundamentada e individualizada, na forma do art. 282, §6o do Código de Processo Penal, motivos para não substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas; esclarecendo, ademais, que ele preenche os requisitos pessoais para responder ao processo em liberdade, sendo suficiente, portanto, a aplicação de medidas cautelares alternativas, tal como foram aplicadas ao investigado Hugo Florêncio de Castilho.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi deferido em parte, conforme se infere do decisum que se encontra no ID 187888680, oportunidade na qual foi estendido os
efeitos da decisão proferida pelo Desembargador plantonista ao
co-investigado
Hugo Florêncio de Castilho, r
evogando a prisão preventiva do paciente, mediante a imposição de medidas cautelares.

Solicitadas as informações de estilo, a autoridade acoimada de coatora encaminhou os esclarecimentos constantes no ID 188482161, trazendo um breve resumo do andamento do processo originário.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer que se vê no ID 188920669, opina pela “
concessão da ordem para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, com imposição de fiança
”.

É o relatório.

PARECER (ORAL
- RETIFICADO
)

EXMO. SR. DR. GERSON NATALÍCIO BARBOSA (PROCURADOR DE JUSTIÇA).

Ratifico o par
ecer
escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES.
LUIZ FERREIRA DA SILVA

(RELATOR)
:

Conforme relatado, o impetrante assevera ser nula a decisão de prisão preventiva proferida pelo Ju
ízo
do Núcleo de Inquéritos Policiais-Nipo da Comarca de Cuiabá, sob o argumento de que os fatos imputados ao paciente na “Operação Cartão-Postal”, apura supostos desvios de verbas do Sistema Único de Saúde – SUS –, situação que atrai a competência da Justiça Federal, de modo que a autoridade indigitada de coatora seria incompetente. Além disso, destaca que
os fatos imputados ao paciente, em tese, foram praticados na Comarca de Sinop, de modo que o juízo competente para apreciar os fatos seria a autoridade judiciária da comarca da consumação dos fatos.

Com efeito, no caso sob apreciação, verifica-se que o inquérito policial foi instaurado a partir da narrativa de um colaborador premiado, o qual descreveu que o “
grupo criminoso inicialmente atuou na cidade de
Sinop-MT
e, posteriormente, estendeu sua atuação para a capital,
Cuiabá-MT
”.
Negritamos

Nesse contexto, sem entrar profundamente no exame dos fatos que ensejaram a instauração da investigação policial, não é possível afirmar, na via de cognição sumária do habeas corpus, que a autoridade judiciária da Comarca de Cuiabá é incompetente.

Isso porque, c
onsiderando que a gestão do Sistema Único de Saúde é descentralizada, conforme dispõe inciso I do art. 198, da Constituição Federal – regulamentado pelas Leis n. 8.080/90 e 8.142/90 –, os repasses de verbas da União Federal para os Fundos de Saúde,
realizados por meio da transferência denominada Fundo a Fundo,
são aqueles regulares, automáticos e compulsórios, estabelecidos pelas normas constitucionais e legais, cujas verbas passam a integrar o patrimônio do Estado, Distrito Federal ou Município, que utilizarão os valores de variadas formas, desde que a destinação seja dentro do Sistema Único de Saúde.

Se isso não bastasse, não se pode olvidar que a União Federal também pode realizar transferências voluntárias com destinações específicas, as quais ficam necessariamente vinculadas à finalidade do convênio, vinculando o respectivo gestor ao objeto da destinação. E, em casos tais, o convênio/contrato deverá estabelecer cláusula específica de prestação de contas. Se na cláusula consignar que a prestação de contas deverá ser feita ao ente federal, a competência será da Justiça Federal, nos termos do art. 109, IV, da Constituição Federal. No entanto, se a cláusula dispuser que a prestação de contas deverá ser realizada aos órgãos estaduais, distritais ou municipais, estaria configurada a incorporação da verba ao patrimônio do Estado, Distrito Federal ou Município, ficando caracterizado, nessa hipótese, ausência de interesse da União e, por conseguinte, demonstrado que a competência será da Justiça Estadual.

Desse modo,
em que pesem as alegações dos impetrantes, consoante mencionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 803359/MT, relatado pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, é forçoso reconhecer que

“
é prematura qualquer incursão aprofundada na matéria relativa à competência, pois
não há demonstração inequívoca de que os recursos públicos supostamente desviados tenham origem federal
e se houve [ou não] a incorporação ao patrimônio municipal (Súmula 209 STJ)
” e, não obstante a presunção de que recursos desviados da saúde sejam provenientes do SUS, no caso em análise, até o momento não está claro, efetivamente, a origem dos recursos desviados, que estão em investigação até o momento.

Ademais, é importante consignar que o entendimento que tem prevalecido no Superior Tribunal de Justiça é de que a teor do art. 567 do Código de Processo Penal, a incompetência do juízo, anula, tão somente, os atos decisórios, entre os quais não se arrola o decreto de prisão preventiva, que não passa de medida cautelar provisória, facultativa, de caráter processual, que se justifica, apenas, para assegurar, a aplicação da lei penal, por conveniência da instrução criminal ou para garantia da ordem pública ou econômica.

Dessa forma, as decisões prolatadas pelo Juízo
do Núcleo de Inquéritos Policiais-Nipo da Comarca de Cuiabá
, ainda que eventualmente possam ser declaradas nulas, não são inexistentes, sendo aptas a produzir efeitos e passíveis de ratificação pelo juízo competente.
E, sobre a possibilidade de ratificação dos atos decisórios emanados de juízos incompetentes,esta é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê
recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes. 2. O alegado constrangimento ilegal será analisado para a verificação da eventual possibilidade de atuação
ex

officio
, nos termos do artigo 654, § 2o, do Código de Processo Penal. PECULATO E CRIME CONTRA A LEI DE LICITAÇÕES. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. FALTA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS POR JUÍZO ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. 1. Não há na impetração a íntegra da ação penal, peça processual indispensável para que se pudesse analisar se as verbas desviadas teriam ou não sido incorporadas ao patrimônio municipal, bem como se estariam ou não sujeitas à fiscalização de órgão federal. 2. O rito do habeas corpus e do recurso ordinário em habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal, ônus do qual não se desincumbiu a defesa.
3. Eventual reconhecimento da incompetência da Justiça Federal não tem o condão de anular o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente, uma vez que é pacífico neste Superior Tribunal de Justiça que mesmo nos casos de incompetência absoluta é possível a ratificação dos atos decisórios, o que reforça a inexistência de ilegalidade passível de ser sanada na via eleita
. 4. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC 345.548/PA, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21.8.2018, Publicação:
DJe
29.8.2018) Destacamos

NULIDADE DE ATOS PRATICADOS POR JUÍZO INCOMPETENTE. POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS PELO NOVO JUÍZO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da
Republica
, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional.
2. Conforme posicionamento hodierno sobre a matéria, este Supremo Tribunal Federal, nos casos de incompetência absoluta do juízo, admite a ratificação de atos decisórios pelo juízo competente.
[...] 5. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito.

(STF - HC 123465, Relator (a): Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 25.11.2014, Publicação: DJe-032 19.2.2015). Destacamos

Por conseguinte, mostra-se suficiente a mera atuação do juízo competente no processo para que sejam considerados convalidados os atos decisórios anteriormente realizados, dentre os quais a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.

De outro lado, no que diz respeito ao decreto de prisão preventiva do paciente e ao pedido de extensão d
os efeitos da decisão proferida pelo Desembargador plantonista ao
co-investigado
Hugo Florêncio de Castilho,
nos autos do Habeas Corpus n. 1025151-65.2023.8.11.0000,
r
evogando a prisão preventiva do paciente, mediante a imposição de medidas cautelares
, é forçoso concluir que tal pleito merece ser acolhido, isso porque a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para justificar a custódia cautelar do paciente, uma vez que, embora o juízo impetrado tenha se reportado à presença de dois dos requisitos
autorizadores à prolação do referido édito judicial, qual seja: a garantia da ordem pública e da ordem econômica, diante da gravidade dos delitos supostamente perpetrados, é imperioso consignar que a constrição da liberdade do paciente e dos demais investigados era de todo desproporcional, haja vista a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Com efeito, veja-se estes trechos da decisão combatida:

[...]
Conforme expostos nos tópicos acima, o esquema criminoso narrado pelo colaborador (e corroborado pelos demais elementos), aconteceu
por

volta de outubro de 2022 até janeiro de 2023
, abrangendo fraude na execução dos
contratos firmados entre o Instituto de Gestão de Políticas Públicas (IGPP) e o Município de SinopMT.

Em resumo, os líderes da
Organização Criminosa
promoveram a contratação do
Instituto de Gestão de Políticas Públicas
com o Município de
Sinop/MT
, no intento de se apropriarem de valores públicos em favor de seus sócios-proprietários de fato
(Hugo Florêncio de Castilho e Jefferson Geraldo Teixeira)
, além de terceiros (como
Célio Rodrigues da Silva
) e servidores públicos municipais (como
Elisângela Bruna da Silva
).

Eles se utilizavam de sobrepreço nos serviços médicos e de locação de ambulância, inexecução parcial de serviços médicos, tudo com vistas a lesar continuada e sistematicamente o erário sinopense. Em seguida,
Hugo Florêncio de Castilho
e
Jefferson Geraldo Teixeira
determinavam que o Colaborador
Luiz Vagner
, utilizando contas pessoais e, também, contas da empresa
MedClin
, realizava o retorno de vultosos valores em diversas contas bancárias indicadas diretamente por
Hugo
, seja diretamente, seja através de
Roberta Arend Rodrigues Lope
s, integrante da
Organização Criminosa responsável pelo “setor de ambulâncias”.

A data final da narrativa do
Colaborador
coincide com a sua expulsão do grupo criminoso. No entanto,
a sua expulsão não significou o fim da atuação da Organização Criminosa no Município de Sinop/MT.

Há indícios concretos da continuidade da atuação do grupo criminoso, destacandose que houve apenas uma
reorganização de funções
, com a manutenção de seu núcleo, formado por
Jefferson Geraldo Teixeira, Hugo Florêncio de Castilho, Célio Rodrigues da Silva, Roberta Arend Rodrigues Lopes e Elisângela Bruna da Silva.

Isso porque, assim que
Luiz Vagner Silveira Golembiouski
foi expulso do grupo, houve a substituição do Colaborador pela atuação direta de
Hugo Florêncio de Castilho e Célio Rodrigues da Silva
(já atuantes no seio da Organização Criminosa), que preencheram a ausência da empresa
MedClin
com a atuação da empresa
Vida e Sorriso (MedicPlus)
, oportunizando a continuidade dos desvios.

Ocorre que a “adaptabilidade” do grupo criminoso foi novamente posta à prática no dia
09 de fevereiro de 2023
, pois
Célio Rodrigues da Silva
foi preso como
alvo da Operação Hypnos (Inquérito Policial n.o 01/2023/DECCOR),
em que ele foi investigado e, posteriormente, denunciado pela prática do
crime de peculato por desvios naEmpresa Cuiabana de Saúde Pública (ECSP),
vinculada à Secretaria de Saúde de
Cuiabá/MT.

Verificou-se que, dias depois da prisão, em
1o de março de 2023
, com vistas a desvincular a empresa
Vida e Sorriso de Célio
,
Hugo
promoveu a retirada de
Célio
do
quadro societário, mantendo-se somente ele (
Hugo
) como proprietário da empresa

Esses elementos apontam que o grupo criminoso possui alta capacidade de se adaptar às circunstâncias prejudiciais que surgem durante a sua atuação, mas sempre busca manter o “núcleo duro” da Organização em pleno funcionamento, o que permite a continuidade ininterrupta dos desvios financeiros.

Descortinou-se que, ainda com vistas a desvincular a atuação do grupo criminoso do então “preso”
Célio
, apurou-se no
Relatório Técnico no 2023.5.201305/NI/DECCOR
que
Hugo Florêncio de Castilho
criou outras duas empresas no mesmo endereço em Sinop/MT, sendo elas
a DDigital Comércio e Serviços de Informática Ltda
– com atividade iniciada em 14 de junho de 2023–
e a Pronto Mais Serviços Médicos e Hospitalares Ltda
– com atividade iniciada em 27/02/2023, ou seja,03 (três) dias antes da retirada de
Célio
do quadro societário da
Vida e Sorriso.

De mais a mais, ainda que a substituição da Empresa
MedClin
e posterior criação de duas empresas (que possuem o mesmo endereço e objetos distintos) por
Hugo Florêncio de Castilho
já seja um forte indicativo da continuidade da atuação do grupo criminoso em
Sinop/MT
, destaca-se quehouve uma nova Dispensa de Licitação para nova contratação do
IGPP.

[...]

Nessa senda, os indícios de autoria são robustos e suficientes para caracterizar o
fumus
comissi
delicti
, portanto, as provas das existências dos crimes são incontestes, infere-se do conjunto probatório, que há indícios suficientes de autoria e participação em relação aos investigados.

Não se exige aqui um juízo de certeza, mas uma probabilidade razoável de que o suspeito foi o autor da prática do delito. Demanda-se ainda uma “fumaça densa” indicando a verossimilhança do delito, em outras palavras, a prova de que o fato é crime e, deveras existiu.

É inconteste que são fartos e consistentes os elementos de prova e indícios existentes quanto à atuação criminosa de cada um dos representados no contexto da
ORCRIM
em questão, bem como quanto aos ilícitos por eles praticados no âmbito de suas respectivas funções ilegais, no que se refere às suas respectivas materialidades, autorias e circunstâncias delitivas, individualmente descritas no presente Incidente Cautelar e na presente Decisão.

Em síntese, conforme explanado na peça exordial e nas provas carreadas com esta, ao longo da apuração levada a efeito no Inquérito Policial n.o 26/2023, identificou-se que está preenchido o
fumus
comissi
delicti
e há a evidência que existem elementos de informação substanciais, elementos concretos e contemporâneos para fundamentar o decreto prisional contra os investigados, que se traduzem em indícios de autoria dos crimes de
Organização Criminosa, Peculato e Lavagem de Dinheiro
, cometidos por
Célio Rodrigues da Silva, Hugo Florêncio de Castilho, Jefferson Geraldo Teixeira, Roberta Arend Rodrigues Lopes, Elisângela Bruna da Silva e João Bosco da Silva
. Adicionalmente, no caso desta última
Elisângela Bruna da Silva
, também se acrescenta a acusação de
Corrupção Passiva.

Em consonância com a r. Autoridade Policial, a comprovação da
materialidade
de todas as ações relacionadas ao grupo criminoso está fundamentada nas declarações do Colaborador
Luiz Vagner
, bem como nos
elementos de corroboração listados de maneira detalhada na tabela colacionada na representação.

Frisa-se que esses elementos de prova corroboram os seguintes aspectos:

a) deficiências na prestação de serviços;

b) práticas fraudulentas na fiscalização dos contratos do IGPP; c) pagamentos efetuados pelo Município de
Sinop/MT
ao
IGPP
;

d) transferências financeiras do
IGPP
para a
MedClin
;

e) desvios de recursos públicos;

f) ocultação da origem dos ganhos ilícitos; e

g) a continuidade e a contemporaneidade das atividades da organização criminosa em
Sinop/MT.

Denota-se, portanto, que os pressupostos da medida cautelar de natureza pessoal pretendida contra os representados
– materialidade dos crimes e indícios suficientes de autoria
– foram objeto de percuciente e exaustiva análise, de modo que para evitar repetições desnecessárias, reporta-se nesta oportunidade aos fundamentos de fato e de direito expostos nos tópicos anteriores, bem como aos elementos de prova que acompanham a atual Medida Cautelar.

Demonstrado o fumus
comissi
delicti,

deve ainda estar presente o
periculum
libertatis
, evidenciado (artigo 312,caput, in fine, do CPP), no caso concreto, observada a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão (artigo 282, § 6o, do CPP), ante a
necessidade
e
contemporaneidade
das Medidas Cautelares extremas, motivos que determinam o cárcere (artigo 312, § 2o e
artigo 315, § 1o, ambos do CPP) e a necessidade da constrição em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do investigado (artigo 312,caput, in fine, do CPP), para
garantia da ordem pública
e
conveniência da instrução criminal
.

Com o intuito de evitar que se impere no seio social a convicção de que os crimes de
Organização Criminosa, Lavagem de Dinheiro, Peculato, Corrupção Passiva, Falsidade Ideológica e Prevaricação
não geram consequências penais, a Prisão Preventiva dos suspeitos, é de extrema importância, como providência cautelar para resguardar a
ordem pública
,

medida esta, que fará cessar os danos que a determinada Organização Criminosa causa na sociedade, especificamente na saúde pública.

Quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de Organização Criminosa, a medida considerada correta é a custódia cautelar, visando assim, garantir a ordem pública. Neste sentido, vem decidindo a jurisprudência e doutrina.
[...]

A prisão preventiva possui caráter residual, isto é, só deverá ser decretada em última razão(ultima
ratio
), quando as Medidas alternativas ao cárcere, previstas nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Penal, evidenciarem-se inadequadas e/ou insuficientes.

O decreto de Medidas Cautelares Diversas não é apto a afastar riscos e promover a tutela da prova e da persecução penal. Isto porque,
os investigados contra os quais orase requer a constrição cautelar da liberdade possuem posições e funções privilegiadas na estrutura hierárquica da Organização Criminosa.

Sendo assim, a Prisão Preventiva dos representados é medida que visa
conservar a instrução criminal, aplicação da lei penal, principalmente garantir a
ordem pública
, haja vista o forte abalo social causado pelas condutas danosas em relação aos seus envolvimentos com os crimes ora apurados.

Com efeito, de acordo com os argumentos postos, tem-se como preenchidas as exigências atinentes à
contemporaneidade
da medida (artigo 312, § 2.o e artigo 315, § 1.o, ambos do CPP) e à
insuficiência das medidas alternativas ao cárcere
(artigo 282, § 6.o, do CPP).

Logo, restou-se comprovado o preenchimento dos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, pois
as condutas são de cristalina e gravidade concreta e o modus operandi audaz e gravoso utilizado pelos investigados, cujos efeitos da ação criminosa reverberam em prazo indeterminado
, por consequência, resta comprovado o preenchimento dos elementos concretos capazes de justificar e autorizar a ordem da segregação cautelar.

É indubitável a presença do
risco à ordem pública
, em razão da periculosidade dos investigados, visto que já demonstraram que são hábeis para contornar todos os impasses surgidos para manterem a reiteração da prática de ações criminosas.

Já o
risco à ordem econômica
, da mesma forma que o risco à ordem pública, está baseado no risco de reiteração delituosa em relação a infrações penais que atentam contra o livre exercício da atividade econômica.

Como
Jefferson Geraldo Teixeira, Hugo Florêncio de Castilho, Célio Rodrigues da Silva, Roberta Arend Rodrigues Lopes, Elisângela Bruna da Silva e João Bosco da Silva
são integrantes com função privilegiada no seio da Organização Criminosa,
o ciclo delitivo só poderá ser interrompido com a constrição de suas liberdades.

O caso em exame constata-se que, ao longo da apuração levada a efeito no
Inquérito Policial n.o 26/2023
, identificou-se que está preenchido o
fumus
comissi
delicti
, bem como o
periculum
libertatis
, bem como há elementos concretos e
contemporâneos
para fundamentar decreto prisional, desta feita, foram preenchidos todos os requisitos para a decretação da cautelar máxima (cabimento,
cautelaridade
e hipóteses autorizadoras)
,
concernente aos investigados
Hugo Florêncio de Castilho
(CPF n. 689.432.371-20),
Jefferson Geraldo Teixeira
(CPF n. 343.716.428-70),
Célio Rodrigues da Silva
(CPF n. 949.713.401-06)
, Roberta Arend Rodrigues Lopes
(CPF n. 694.832.721-49)
, Elisângela Bruna da Silva
(CPF n. 013.321.211-44)
e João Bosco da Silva
(CPF: 171.716.521-49).
[...]
Destaques no original

Noutro viés, verifica-se que o
coinvestigado

Hugo Florencio de Castilho teve
o pedido liminar deferido pelo Desembargador Pedro Sakamoto, em sede de plantão judiciário, nos autos do
Habeas Corpus n. 1025151-65.2023.8.11.0000
conforme se infere do
decisum
que se encontra no ID 187448652, abaixo reproduzido:

[...] Como se sabe, não há previsão legal para a concessão da ordem dehabeas corpusem caráter liminar, mas a jurisprudência admite esse tipo de decisão nos casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.

Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada merece ser
deferida
.

Inicialmente, a alegação sobre a incompetência do Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais (NIPO) da Comarca de Cuiabá/MT envolve matéria a ser
deduzida em conflito negativo de jurisdição, não sendo cabível sua análise em sede de habeas corpus.

Ademais, o c. STF firmou entendimento no sentido de que, nos casos de incompetência absoluta do Juízo, admite-se a ratificação de atos decisórios pelo Juízo competente, notadamente a decisão constritiva (HC no 123465/AM - Relatora: Min.a Rosa Weber - 19.2.2015).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Conforme disposição do art. 567 do Código de Processo Penal, o eventual reconhecimento da incompetência do juízo não conduz, automaticamente, à nulidade dos atos praticados, devendo o feito ser remetido ao Juízo competente, que poderá ratificar esses atos, ainda que de forma implícita. Considerando a instauração de conflito negativo, é evidente que a competência para apreciar as ações originárias ainda será definida por este Tribunal de Justiça, cuja definição é necessária para, só então, perquirir se os atos foram ou não praticados por magistrado incompetente e se podem ou não ser ratificados, cuja discussão, obviamente, não cabe em sede de habeas corpus.”(TJMT, N.U 1011935-13.2018.8.11.0000,
de minha relatoria,
Segunda Câmara Criminal - 7.2.2019)

Logo, não se evidencia ilegalidade a ser sanada por eventual incompetência.

Igualmente, a via do habeas corpus não se presta à análise da existência ou não de indícios suficientes da prática, em tese, dos crimes imputados, porquanto demandaria dilação probatória.

Portanto, nesta oportunidade, concentro em analisar a necessidade da custódia preventiva do paciente.

Sob esse prisma, verifica-se que recai sobre
Hugo Florêncio de Castilho
a suspeita da prática dos crimes de integrar organização criminosa com participação de funcionário público, na condição de líder, peculato-desvio e lavagem de capitais, previstos nos artigos 2o,caputc/c § 3.o c/c § 4o, inciso II, da Lei n.o 12.850/2013, artigo 312,caput,in fine, do Código Penal e artigo 1.o,caputc/c § 4.o, da Lei n.o 9.613/1998.

Como sintetizou o parquet de primeiro grau em seu parecer, as apurações iniciais deram conta de que o paciente “deu origem a estrutura ordenada, com o fim de cometer crimes e angariar vantagem financeira; (...) atuava com posição de comando no IGPP, possibilitando os desvios de recursos públicos de Sinop-MT, tendo, inclusive, sucedido a Med Clin com a sua empresa Vida e Sorriso nos subcontratos do IGPP; e (...) comandava todo o âmbito de atuação do grupo criminoso na ocultação da origem ilícita dos valores, determinando valores e destinatários de transferências bancárias” (Id. n. 187168689, p. 3207).

Ao decretar a prisão preventiva, o eminente magistrado do NIPO consignou, em relação ao paciente, o seguinte, in
verbis
:

“(...) De acordo com o que fora apurado, tais fatos ocorreram porque o Instituto de Gestão de Políticas Públicas – IGPP celebrou contratos com o Município de Sinop/MT, visando beneficiar seus verdadeiros proprietários (proprietários de fato), como
Hugo Florêncio de Castilho
, Jefferson Geraldo Teixeira, terceiros, como Célio Rodrigues da Silva, e servidores públicos municipais como Elisângela Bruna da Silva. Isso foi feito através do superfaturamento de serviços médicos e locação de ambulâncias, bem como da
inexecução parcial desses serviços, prejudicando repetidamente o erário de Sinop/MT.

Restou apurado que, com o intuito de alcançar esse objetivo, eles agiram em conluio com a empresa
MedClin
Serviços Médicos Ltda, de propriedade do Colaborador Luiz Vagner Silveira
Golembiouski
. Conforme explicitado pelo Colaborador, a
MedClin
recebia os valores repassados pelo IGPP, suspostamente em razão da prestação de serviços médicos e de atendimentos emergenciais realizados por ambulâncias.

Subsequentemente, Luiz Vagner, utilizando contas pessoais e, também, contas da empresa, realizava o retorno de vultosos valores em diversas contas bancárias indicadas diretamente por
Hugo Florêncio de Castilho
e Jefferson Geraldo Teixeira ou através de Roberta Arend Rodrigues Lopes, funcionária do IGPP, que agiria a mando de ambos.

O objetivo dessas transações era manipular a execução adequada dos Contratos n. 068/2022 e n. 154/2022, realizando transferências bancárias em benefício do grupo criminoso.

Hugo Florêncio de Castilho
, segundo demonstram os elementos recolhidos, seria o responsável por intermediar a contratação do IGPP por entes públicos. Ao que tudo indica, possui grande poder no âmbito da organização social e, uma vez estabelecido o vínculo com a Administração Pública, passa a ser o responsável pela viabilização de novos vínculos do IGPP com empresas responsáveis pela prestação da atividade-fim do contrato.

Apesar de não ser sócio formal do IGPP, identificou-se no respectivo Relatório, bem como
em pesquisa aberta no site “cnpj.biz”, que
Hugo
é sócio formal do Instituto de Gestão e Saúde (Razão Social:
Allus
Gestão Integrada de Saúde) – CNPJ n.o 44.045.337/0001-90, pessoa jurídica situada no mesmo endereço do IGPP, além de ter atividade na Receita Federal semelhante à do IGPP (atividade de apoio à gestão de saúde) (Relatório Técnico n. 2023.5.70774/NI/DECCOR – páginas 177-180).

In
casu
, conforme indicam os elementos amealhados, após o IGPP entabular os Contratos n.o 068/2022 e 154/2022 com o Município de Sinop,
Hugo
teve atuação decisiva para a contratação da
MedClin
, estabelecendo contato direto com Luiz Vagner Silveira
Golembiouski
. Após isso, passou a exigir a realização de transferências bancárias para suas contas pessoais, para contas de suas empresas e, também, para contas de terceiros.

Além de suas contas bancárias pessoais,
Hugo Florêncio de Castilho
recebeu valores nas contas bancárias da empresa HC Gestão em Informática LTDA (CNPJ n.o 43.467.681/0001-05), da qual é sócio, bem como nas contas bancárias do escritório Castilho & Caldas Advogados Associados (CNPJ n.o 18.464.888/0001-89), no qual figura como sócio ao lado de sua esposa, Vivianne Cristine Caldas Castilho, que é apontada, nas conversas, como destinatária de pelo menos transações financeiras. (...)

No período compreendido entre outubro de 2022 e janeiro de 2023,
Hugo Florêncio de Castilho
recebeu R$ 386.558,19 (trezentos e oitenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e dezenove centavos) nas contas bancárias vinculadas à sua pessoa
física, R$ 156.302,14 (cento e cinquenta e seis mil, trezentos e dois reais e quatorze centavos) nas contas bancárias da empresa HC Gestão em Informática LTDA e R$ 147.565,40 (cento e quarenta e sete mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos) nas contas bancárias do escritório de advocacia Castilho & Caldas Advogados Associados. (...)

Segundo o Colaborador, após a reunião ocorrida no dia 02 de fevereiro de 2023 no escritório de
Hugo
, ocasião na qual conheceu Célio pessoalmente, foi comunicado por
Hugo
que, a partir do dia seguinte, Célio ficaria responsável por Sinop/MT, sendo que a empresa Vida e Sorriso ficou encarregada de efetuar o pagamento dos funcionários.

Registre-se, pois, que a empresa Vida e Sorriso Clínica Médica e Odontológica LTDA (CNPJ n.o 40.955.686/0001-99) possuía, dentre seus sócios-administradores,
Hugo Florêncio de Castilho
e Célio Rodrigues da Silva, o qual se retirou da sociedade em 1.o de março de 2023. (...)

Constata-se que, Célio Rodrigues da Silva,
Hugo Florêncio de Castilho
e Jefferson Geraldo Teixeira, identificados como líderes da organização criminosa, ressaltando a hierarquia dentro da estrutura do grupo criminoso. (...)”

De fato, constata-se que o paciente é apontado como um dos líderes da organização criminosa e responsável por coordenar a lavagem de dinheiro, que resultou em “desvios” de grande magnitude de fundos da saúde pública em contratos fraudulentos.

Entretanto, apesar da magnitude da lesão aos cofres públicos e da repercussão social que ações
desse jaez invariavelmente desencadeiam, entendo que a gravidade concreta dos crimes em apuração não constitui justificativa suficiente para a decretação da prisão preventiva. Afinal, o grau de reprovabilidade da conduta é fator levado em consideração na atividade legislativa de tipificação legal do comportamento delitivo e na própria aplicação da reprimenda em sentença condenatória, de modo que, se decretada tão somente com base nessa circunstância, a prisão cautelar nada mais será do que absurda
antecipação de pena
, inviável sob a égide do princípio da presunção de inocência.

É evidente que a chamada “
macrocriminalidade
sistêmica”, que em Mato Grosso se espalhou pela Administração Pública como um câncer em metástase,
merece firme e exemplar reprovação por parte do Judiciário
. Não obstante, essa atuação repressiva, corretiva e pedagógica somente se legitima por meio do respeito ao devido processo legal – outra garantia fundamental de índole constitucional (art. 5o, inciso LIV, da CF/1988).

Assim, a despeito da notória gravidade dos ilícitos em apuração e do sonoro clamor público por “justiça”, não é dado ao julgador ceder a tais pressões para impor ao cidadão,in limine litis, verdadeira pena de reclusão em regime fechado (“prisão-pena”), vilipendiando seu direito a um processo escorreito.

Com efeito, em situações dessa natureza, o anseio geral por vendeta – maximizado em função da precariedade dos serviços prestados pelo Estado – e o propósito de preservação da imagem das instituições vinculadas ao sistema de justiça não devem ser aquilatados para fins de constrição preventiva da liberdade do agente, pois não desnudam, isoladamente, quaisquer indicativos da necessidade
do encarceramento para o normal andamento do processo ou para resguardar a coletividade de novos danos.

Nessa linha intelectiva, Aury Lopes Júnior assevera que “as medidas cautelares não se destinam a ‘fazer justiça’, mas sim garantir o normal funcionamento da justiça através do respectivo processo (penal) de conhecimento. Logo, são instrumentos a serviço do instrumento processo” (in Direito Processual Penal, 9a edição. São Paulo : Saraiva, 2012, p. 839. Destaquei).

Noutros termos, a segregação preventiva somente se revela possível quando lastreada na
cautelaridade
, ou seja, quando a liberdade do investigado ou acusado provocar embaraço ao regular desenvolvimento do processo ou quando existir fundado receio de reiteração delitiva.

In
casu
, observo que o paciente não ocupava cargo público, figurando como “sócio” das empresas que, em tese, participaram do esquema, não registra envolvimento em outras investigações ou ações penais relativas a desvios de dinheiro público, exerce profissão lícita como advogado, inscrito regularmente na OAB/MT, e tem endereço certo nesta Capital [Al. Paraguai, casa 24, quadra D, condomínio Alphaville 2, CEP 78061-406].

Outrossim, conquanto o magistrado tenha externado o receio de que o paciente possa lesionar o erário municipal de Sinop/MT, em razão de ter contrato vigente [Contrato no 58/2023], tal circunstância, por si só, não é apta a justificar a segregação preventiva, mormente porque este está na iminência de ser encerrado [em 22 de novembro de 2023] e o Código de Processo Penal prevê medida cautelar específica para resguardar os cofres públicos em situações desse jaez:
a suspensão de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de
infrações penais
(art. 319, VI, do CPP), inclusive já deferida pelo juízoa quo.

Nesse contexto, tenho que a segregação preventiva do paciente, como acautelamento da ordem pública e da instrução criminal, não se justifica, sendo suficiente a adoção das medidas alternativas.

Considerando as dimensões colossais da lesão ao erário, em teses decorrentes das condutas atribuídas ao grupo criminoso supostamente integrado pelo paciente, oquantumda vantagem ilícita potencialmente percebida/desviada por
Hugo
– aproximadamente
R$800.000,00 (oitocentos mil reais)
, e as peculiaridades da dinâmica fática retratada nos autos, reputo prudente condicionar a restituição dostatus
libertatis
do paciente ao arbitramento de fiança, com espeque no artigo 319, inciso VIII, do Código de Processo Penal, em valor equivalente ao indicado, cuja caução poderá ser real ou fidejussória.

Outrossim, imponho-lhe as seguintes medidas cautelares adicionais:

a)proibição de manter contato, por qualquer meio, de forma direta ou por interposta pessoa, com os outros suspeitos, pessoas citadas na investigação e testemunhas do processo;

b)proibição de acesso e comparecimento às dependências administrativas da Saúde do Município de Sinop/MT e das empresas envolvidas;

c)dever de manter seu endereço atualizado nos autos;

d)comparecimento a todos os atos do processo para os quais for intimado;

e)proibição de se ausentar da Comarca sem prévia comunicação ao juízo processante, ;

Diante do exposto,
defiro
a liminar vindicada para outorgar liberdade provisória ao paciente condicionada ao cumprimento das medidas cautelares ora aplicadas, mormente o recolhimento da fiança

no valor de
R$800.000,00 (oitocentos mil reais)
, cuja caução, como
ja
dito, poderá ser real ou fidejussória.

Comunique-se a autoridade judiciária de primeiro grau para que expeça, com urgência, o competente
alvará de soltura
em favor do paciente, clausulado, “se por outro motivo não estiver preso”, consignando as obrigações acima descritas.
[...].
Destaques no original

Sendo assim, nos termos preconizados no art. 580 do Código de Processo Penal, havendo concurso de agentes, “
a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros
”.

Tendo isso como norte, verifica-se, na hipótese, que a custódia cautelar do paciente Célio Rodrigues foi decretada na mesma ocasião ao do
coinvestigado
Hugo Florêncio e mediante idênticos fundamentos.

Ademais, não se extrai da decisão liminar que revogou a prisão preventiva do Hugo Florêncio de Castilho nenhum elemento de caráter estritamente pessoal que lhe circunscreva a constatada ilegalidade na manutenção da custódia. Ao revés, constata-se que ele foi apontado como líder e maior beneficiário do esquema criminoso, não havendo qualquer razão de ordem processual para que os
demais investigados com igual ou menor participação na associação criminosa sejam tratados com maior rigor.

Se isso não bastasse, embora o magistrado tenha apontado a necessidade de interromper a atuação da organização criminosa, o fato é que as medidas
cautelares diversas da prisão aplicadas pelo Desembargador plantonista, notadamente as medidas de “
a)proibição de manter contato, por qualquer meio, de forma direta ou por interposta pessoa, com os outros suspeitos, pessoas citadas na investigação e testemunhas do processo; b)proibição de acesso e comparecimento às dependências administrativas da Saúde do Município de Sinop/MT e das empresas envolvidas
”, mostram-se suficientes para cessar as atividades criminosas desenvolvidas pelo grupo criminoso.

Logo, apesar da louvável preocupação do juízo de primeiro grau em assegurar a ordem pública e ordem econômica, na hipótese, as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para garantir a
cautelaridade
processual, mormente na hipótese em que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis.

Por conseguinte,
encontra-se evidenciado o constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, que possui idêntica situação jurídico-processual ao do
co-investigado
Hugo Florêncio de Castilho, sendo devida, no caso, a extensão do benefício concedido, na forma do art.580 do Código de Processo Penal.

Destarte, a despeito de presentes a prova da materialidade dos crimes e dos indícios suficientes de autoria, tem-se que a custódia cautelar do paciente mostra-se desnecessária, ante a sua natureza excepcional, já que não evidenciado de maneira cabal o
periculum
libertatis
, revelando-se suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas para alcançar o mesmo resultado almejado, porém com menor gravame aos seus direitos fundamentais.

De outro prisma, no caso em exame, conquanto tenha sido imposta ao
coinvestigado
Hugo Florêncio de Castilho a medida cautelar de prestação de fiança, no valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), tal providência se deve à sua suposta participação destacada no esquema criminoso e sua condição econômica privilegiada, bem como por ser, de longe, o maior beneficiário dos depósitos ilícitos, figurando como sócio de uma das empresas investigadas.

Ocorre que o magistrado, na mesma decisão em que decretou a prisão preventiva dos investigados, também determinou as medidas assecuratórias de arresto e sequestro de bens móveis e imóveis, como também de possíveis valores nas suas contas bancárias, limitando-se à quantia global de R$ 87.419.285,01 (oitenta e sete milhões quatrocentos e dezenove mil duzentos e oitenta e cinco reais e um centavo), valor possivelmente muito superior ao produto dos crimes investigados, visto que se destina a garantir não só o ressarcimento do prejuízo causado pelas condutas criminosas, mas também o pagamento de eventuais multas e custas processuais fixadas ao final da persecução penal.

Dessa maneira, diversamente do que ocorre com Hugo Florêncio Castilho, o arresto e o sequestro da (quase) totalidade dos bens do paciente torna praticamente impossível o pagamento de eventual fiança que possa ser arbitrada, transformando-o em inadimplente, situação ainda mais gravosa que as medidas assecuratórias decretadas, pois, no limite, pode acarretar a conversão da cautelar de fiança em prisão preventiva.

Por derradeiro, considerando que o paciente é também investigado em outras operações, tais como “Cupincha”, “Curare” e “
Hypnos
”, torna-se prudente a fim de obstar a reiteração delitiva; bem como evitar a aproximação dele dos locais definidos cautelarmente, a fixação, no seu caso específico, da cautelar de monitoração eletrônica prevista no art. 319, IX, do Código de Processo Penal.

Dito isso, não se podendo fechar os olhos para a gravidade das condutas atribuídas ao paciente, é prudente a manutenção da substituição sua da prisão provisória por outras medidas cautelares, abaixo transcritas, que lhes foram aplicadas por ocasião do deferimento em parte da liminar,
com esteio no art. 580 do Código de Processo Penal,
nestes autos, a saber:

(i) proibição de manter contato, por qualquer meio, de forma direta ou por interposta pessoa, com os outros suspeitos, pessoas citadas na investigação e testemunhas do processo;

(
ii
) proibição de acesso e comparecimento às dependências administrativas da Saúde do Município de Sinop/MT e das empresas envolvidas;

(
iii
) manter seus endereços atualizados nos autos;

(
iv
) comparecimento a todos os atos do processo para os quais for intimado;

(v) proibição de se ausentar da comarca sem prévia comunicação ao juízo processante.

(vi) uso de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira.

Posto isso, em sintonia com o parecer, julgo parcialmente procedente o pedido aviado em favor de
Célio Rodrigues da Silva

e, via de consequência,
concedo em parte
a ordem de habeas corpus almejada,

a fim de conceder-lhe a liberdade provisória, condicionada ao cumprimento das medidas cautelares acima listadas.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória em favor do paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

PARECER (ORAL - RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. GERSON NATALÍCIO BARBOSA (PROCURADOR DE JUSTIÇA).

Excelências,

Confesso que me detive atentamente a este processo, mas, com o devido respeito ao parecer escrito do Procurador Hélio
Fredolino
Faust, em uma segunda análise, tendo em vista o Princípio da Isonomia, concordo com a parcial
concessão da ordem no habeas corpus ao paciente nos termos do voto do Relator, considerando também os demais réus na mesma situação.

Retifico o presente parecer nesse sentido.

V
O T O

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO
(1
o
VOGAL):

De acordo com o voto do Relator.

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
(2o VOGAL):

Senhor Relator,

A q
ual dos réus
foi concedido o uso de tornozeleira eletrônica?

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (RELATOR):

Somente com relação ao réu
Célio Rodrigues da Silva.

No que diz respeito aos demais réus, entendemos que, diante do sequestro de todos os bens do investigado, no valor de mais de milhões de reais, aplicar uma fiança de valor elevado implicaria em bis in idem, tornando-a inexequível.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
(2o VOGAL):

Senhor Relator,

A princípio, seria feita outra pergunta a Vossa Excelência, que consistiria em saber se foi deferido o sequestro dos bens ou valores e se houve o seu cumprimento.

Esclareço que tal dúvida surgiu porque parti do raciocínio de que, se o sequestro de bens foi cumprido, o juízo está garantido; se não foi, é porque não há bens suficientes e, consequentemente, não há como pagar o alto valor fixado na
fiança. De qualquer modo, a dúvida foi sanada, e estou de acordo com o voto do Relator por esses aspectos.

É assim que voto.

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO
(1o VOGAL):

Senhor Presidente
,

Diante da dúvida exposta pelo Desembargador Gilberto
Giraldelli
e da aparente ausência de certeza quanto ao cumprimento da outra medida constritiva (sequestro de bens), seria prudente manter a fiança.

Isso se justifica pelo fato de que, se for comprovado que os bens objeto do sequestro garantem o juízo, no primeiro grau poderá ser dispensada a fiança.

Por outro lado, no segundo grau, sem a certeza da efetivação das outras garantias ao juízo, permanece a insegurança em retirar a fiança fixada.

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (RELATOR):

Desembargador Rondon
Bassil

Dower
Filho,

Esta Câmara, por meio do sistema virtual, já julgou outros habeas corpus nesta linha, mantendo o voto com a concordância de Vossas Excelências, no sentido de que seria um bis in idem se, além das constrições, arbitrássemos fiança neste valor astronômico.

No caso paradigma, a fixação da fiança foi possível apenas porque a mãe disponibilizou seu imóvel residencial nos autos para garantir o juízo; para os demais réus, os advogados solicitaram que se levassem em consideração os valores sequestrados e outras medidas cautelares como garantia, dispensando assim a fiança.

Portanto, ao fixar uma fiança em desfavor do réu Célio Rodrigues da Silva nos autos em julgamento, implicaria em ir contra o próprio entendimento desta 3a Câmara em relação aos demais réus.

EXMO. SR. DR. GERSON NATALÍCIO BARBOSA (PROCURADOR DE JUSTIÇA).

Senhor Presidente,

Com relação ao que foi sabiamente levantado pelo Desembargador Rondon
Bassil

Dower
Filho, devemos lembrar que as obrigações em questão são distintas.

Uma busca atende às garantias processuais, enquanto a outra visa à reparação da vítima.

Desta forma, com todo respeito, entendo que são aplicáveis ambas as medidas.

Tanto em relação aos bens cujo sequestro não sabemos se conseguiremos efetuar, quanto aos valores da fiança, que podem coexistir.

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (RELATOR):

Senhor Procurador,

Em outros casos, de outros
coinvestigados
, que não pediram sustentação oral, a 3a Câmara já se inclinou no sentido de manter a fiança somente quanto ao líder da organização criminosa.

Desse modo, se arbitrada fiança em desfavor do réu Célio Rodrigues da Silva entraríamos em contradição, por questões de política jurisprudencial.

V O T O

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO
(1o VOGAL):

Egrégia Câmara
,

I
nvocando o princípio da Isonomia do Tratamento Processual,
acompanho o voto do Relator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023